Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030956-46.2018.8.11.0041
Recorrente: PACE Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
Recorrida: Usinas Itamarati S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PACE Participação e Intermediação de Negócios Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78960950):
“APELAÇÃO CIVEL – JUSTIÇA GRATUITA –ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III, DO CPC - PESSOA JURIDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCISO LXXV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUMULA 481 DO STJ.
Recurso conhecido e provido, suspensão do julgamento do recurso aviado até que os custos processuais sejam quitados.
(1)- Questão pertinente a condições de admissibilidade do recurso compete ao relator, a rigor do prescrito no art. 932, inciso III, do CPC. Contudo, sendo ato monocrático agravável ao colegiado, por força do art. 1021 do CPC, não reside ilegalidade, desde já, a apresentação da questão, em preliminar, ao colegiado. Indeferida a justiça gratuita, suspende-se o julgamento até que os custos processuais sejam quitados, sob pena de não o fazendo, o recurso de apelação interposto não ser conhecido.
(2)- A pessoa jurídica, à exemplo da pessoa natural, pode ingressar postular na justiça sob o pálio da gratuidade. Mas para obter esta benesse legal, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal. Não demonstrando de forma objetiva a situação, torna-se necessário o indeferimento, na interpretação sistemática do contido no inciso LXXV, do art. 5o, da Constituição Federal c a Súmula 481 do colendo STJ.
(3)- Revogada o deferimento em grau de apelação, já que a questão não está no rol do art. 1.015 do CPC, o valor devido deve ser apurado e, ao depois, concedido prazo de 15 dias para o recolhimento necessário, sob pena de não conhecimento do recurso, sujeito, ainda, à inscrição em dívida ativa estadual e ao executivo fiscal”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1030956-46.2018.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Sebastião de Moraes Filho, j. 03/03/2021, p. 09/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92532991.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos apelação proposta por Usinas Itamarati S/A e PACE Participação e Intermediação de Negócios Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1030956-46.2018.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação executiva, por força da existência de cláusula de arbitragem, já instituída, e a inexigibilidade do título executado.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação formulado por Usinas Itamaraty S/A, para reformar sentença e indeferir a pretensão da credora de litigar sob os auspícios da Justiça Gratuita, determinando que sejam apurados os valores devidos pela exequente, quer em relação aos custos do primeiro grau quando da distribuição da ação de execução, quer em relação ao valor do porte recursal, baixando os autos ao Departamento competente, para os fins de direito. E, apurado o valor, determinou seja intimada a exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, proceder ao recolhimento do devido, sob pena de não conhecimento do seu recurso aviado e, de igual forma, o lançamento em dívida ativa do estado para no futuro ser cobrada através do executivo fiscal. (id 73891464 - Pág. 2)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, e § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 98, 99, § 2o, 100, 507, 1.013 e 1.014 do CPC, ao argumento de que “a situação de carência da recorrente é concreta e avalizada pelos demonstrativos contábeis de resultado da empresa, devidamente anexados aos autos, cumprindo exatamente os requisitos exigidos pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para viabilizar o deferimento do benefício”.
Argumenta que “presume pobre quem afirma essa condição; de modo que presumir é formar opinião com base em probabilidades ou aparências. No sentido jurídico do termo, é a consequência que a lei deduz de certos atos ou fatos e que estabelece como verdade. Se a presunção é juris tantum (relativa) pode eventualmente ser suprimida. Quando absoluta, como no caso dos autos, dispensa até mesmo contraprova em sentido contrário”.
Assevera que “a determinação de intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais atinentes à condição de miserabilidade tem incidência com status de regra, que é excepcionada pela peculiar situação de ausência de pressupostos legais para a concessão do benefício”.
Aduz que “a decisão proferida pela corte a quo também afrontou o previsto no artigo 100 do CPC, que determina que aperte interessada manifeste impugnação ao benefício concedido na primeira oportunidade que tem de se manifestar no processo”.
Recurso tempestivo (id 95313476).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 95304487).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 95776974.
Contrarrazões no id 99253471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 489, II, e § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, a parte recorrente alega que não houve análise direta sobre a prova documental acostada aos autos que demonstram, clara e insofismavelmente, que a recorrente necessita da assistência judiciária.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os documentos acostados pela embargante no Juízo de primeiro grau, e que serviram, inclusive, de fundamento para a sua concessão, o que foi devidamente suscitada nas contrarrazões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Com efeito, denota-se que o ponto fulcral do acórdão recorrido foi o ajuizamento da ação executiva pela recorrente, além da ausência de pedido de parcelamento. No entanto, não se vislumbrou, ao menos nesta fase de admissibilidade, o exame dos documentos acostados pela recorrente, cingindo-se a Câmara julgadora a afirmar que “comprovar de forma cabal esse estado de pobreza que seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso na justiça”.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.